Tribunal: TJMT
Processo: 1009156-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1009156-17.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: EVANDRO STABILE
EMBARGADO: LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DE NULIDADE DE SENTENÇA – MEIO PROCESSUAL INEXISTENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO – EMENDA – RATIFICAÇÃO DO ARGUMENTO DE PREVISÃO DA MEDIDA NO ART. 93, IX, DA CF – PROCEDIMENTO AUSENTE NO REGIMENTO INTERNO – INICIAL INDEFERIDA – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – INTENÇÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.
Relatório
Embargos de Declaração opostos à decisão que indeferiu a inicial da “Ação de Pronunciamento de Nulidade” da sentença prolatada na Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Importâncias Pagas, Indenização por Benfeitorias e Reparação de Perdas e Danos proposta pela embargada, transitada em julgado sem Recurso em 28-6-2017, sob o fundamento de inexistir previsão legal e regimental para a Ação pretendida. Na oportunidade também foi indeferido o pedido de justiça gratuita.
O embargante alega que ajuizou a Ação Rescisória, cuja inicial foi indeferida por não ter sido efetuado o recolhimento das custas e nem o depósito prévio sobre o valor corrigido da causa principal.
Diz que o juízo a quo pôs fim ao processo, “o que automaticamente leva o conhecimento da arguição de nulidade para o segundo grau de jurisdição, uma vez que ao juiz de primeiro grau não cabe rever decisão nele proferida, especialmente se transitada em julgado”.
Afirma que “há sim fundamento para o pedido efetuado, e ele se encontra nos dispositivos invocados, CF art. 93, IX, e arts. 168, parágrafo único, e 185 do Código Civil”, e que a inicial cumpre todos os requisitos dos arts. 319 a 321 do CPC, os quais transcreve.
Argumenta que a sentença impugnada é nula de pleno direito por ausência de fundamentação, de maneira que não é suscetível de confirmação e nem se convalida pelo decurso do tempo, “bastando para o seu pronunciamento que se leve ao conhecimento do magistrado a existência da nulidade e a prova dela”, o que é feito na origem mediante Ação Ordinária, “independentemente do nome que lhe atribuir”. Acrescenta que a lacuna no Regimento Interno do TJMT não pode obstar o conhecimento da arguição de nulidade através da Ação que propôs “apenas e tão somente porque não há previsão no regimento interno da interposição de ação ordinária, embora o esteja nas leis”.
Ressalta que a própria decisão embargada “recente de fundamentação”. Primeiro porque o art. 485, I, do CPC, não dispõe sobre a causa de indeferimento e sim sobre as consequências delas. Depois, porque não há amparo legal para a não concessão da justiça gratuita, o que deve ser sanado para efeito de prequestionamento, especialmente em relação aos arts. 8o do CPC, 168, parágrafo único, 169 e 185 do CC, assim como a fundamentação para o indeferimento da inicial e da gratuidade (Id 50747986).
Sem contrarrazões.
É o necessário.
Como relatado, os Embargos de Declaração foram opostos à decisão que indeferiu a inicial da Ação ajuizada pelo embargante, assim como o benefício da justiça gratuita.
Diferentemente do que afirma, o decisum é claro ao consignar que a Ação proposta foi autuada como “Ação Rescisória” por ausência de previsão no RITJ-MT, e que, ante a deficiência dos documentos, determinou-se a emenda para juntada daqueles indispensáveis à compreensão da controvérsia e, na sequência, que fosse indicado o fundamento apto a amparar o pedido de desconstituição da sentença.
Foi destacado também que da narrativa do embargante extrai-se que sua pretensão, na verdade, é que o Tribunal reconheça a nulidade de sentença transitada em julgado sem a interposição da competente Apelação, e para isso argui falta de fundamentação e parcialidade do juízo, e ingressa com demanda que denomina de “Ação de Pronunciamento de Nulidade” já que é flagrante a intempestividade para ajuizar Rescisória.
Como visto, não ocorreu nenhum vício, e sim clara intenção de que o Tribunal se manifeste expressamente sobre uma tese que o embargante criou e passou a defender no intuito de que as decisões que lhes forem desfavoráveis sejam reavivadas e reanalisadas quando já acobertadas pela coisa julgada. Por consequência óbvia, não há suporte legal para o deferimento da justiça gratuita, até porque não foram cumpridos os requisitos que caracterizam a hipossuficiência.
Os Declaratórios não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de tema devidamente solucionado, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do decisum que contenha ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.
Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.
E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator